Tribunal: TJSP
Processo: 2097225-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade de o agravante se beneficiar do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade de o agravante se beneficiar do mesmo, o qual não pode ser concedido por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.